Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713357-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP Agravados: Djalma Calaca da Silva Junior Carlos Cesar Calaca Da Silva Mauro Cesar Calaca Celma Marilia Calaca Telma Leda Calaca Paulo Cesar da Silva Josefa Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700464-29.2019.8.07.0007, assim redigida: “Suspendo por ora a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, uma vez que, embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela executada, não restou preclusa a decisão que rejeitou a impugnação, considerado o efeito devolutivo do recurso interposto. No tocante ao pedido de ID n. 58696206, DEFIRO a penhora dos créditos junto aos planos de saúde, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAÚDE S.A., e SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., com fundamento no art. 855 do CPC/2015. Assim, expeça-se mandado de penhora dos créditos da parte executada existentes juntos as referidas instituições, até o limite de R$191.289,65 (ID n. 58696206), intimando-se os respectivos planos de saúde para que deposite o valor em conta judicial vinculada ao processo. Por força do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da celeridade processual, incumbe ao próprio exequente encaminhar as comunicações pertinentes a cada uma das intermediadoras expressamente indicadas na petição (ID n. 58696206) e comprovar nos autos o recebimento pelo destinatário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. As respostas deverão ser encaminhadas por essas entidades, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br) e, uma vez recebidas, deverão ser anexadas aos autos, cuidando a Secretaria para assegurar a absoluta confidencialidade das informações em relação a terceiros, nos termos do disposto nos artigos 195 e 773, parágrafo único, do CPC. Determino que a resposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de desobediência (art. 330 do Código Penal), contados do recebimento da comunicação a ser expedida pelo(a) exequente. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação e de ofício. Cumpra-se.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16263380), em breve síntese, que a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias oriundas de créditos a receber por meio de repasses de planos de saúde. Acrescenta que o montante bloqueado tem natureza impenhorável, por se tratar da maior fonte de receita da recorrente, que atua no mercado de prestação de serviços médicos. Argumenta que o bloqueio em questão consiste em medida excessivamente onerosa ao devedor e desrespeita o princípio da proporcionalidade, sobretudo diante do contexto de diminuição da demanda pela espécie de serviço prestado como decorrência das medidas de isolamento social para o enfrentamento do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desconstituída a penhora em questão sobre os créditos decorrente de repasse de plano de saúde. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16263384 e Id. 16263387). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o faturamento da sociedade empresária recorrente e se, por isso, cuida-se de medida excessivamente onerosa. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta enunciado normativa que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora sobre o faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o seguinte julgado promanado da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o Juízo singular determinou a penhora dos créditos que a recorrente tem a receber de determinados planos de saúde parceiros (Amil Assistência Médica Internacional S/A, Bradesco Saúde S/A e Sul América Serviços de Saúde S/A) até o limite do valor total da dívida a ser solvida pela recorrente. Verifica-se que a recorrente exerce a atividade empresarial de prestação de serviços médicos com enfoque no mercado de clínica médica e diagnóstico. Assim, a maior parte da sua receita é oriunda dos repasses efetuados pelos planos de saúde, situação esta, aliás, que pode ser confirmada apenas pela experiência comum. Diante desse contexto, os referidos créditos a serem recebidos por meio dos repasses dos planos de saúde constituem nitidamente parcela relevante do faturamento da sociedade empresária recorrente. Em que pese o faturamento possa ser objeto de penhora, a constrição judicial dessa espécie de ativo deve respeitar requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já destacada acima. A esse respeito, destaca-se a impossibilidade de penhora do faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora sobre o faturamento deve ser limitada a percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Por essa razão, a penhora sobre o faturamento deve ser previamente limitada a percentual fixo. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a penhora, sem limitação prévia, do valor do faturamento mensal da recorrente, consiste em medida excessivamente onerosa. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, tendo em vista que a penhora em questão poderá ensejar, inclusive, a subtração do valor integral do faturamento da recorrente, diante indevida ausência de limitação prévia. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator